Tribunal: TJBA
Processo: 8010539-90.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010539-90.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, MARCELA BOMFIM BERNARDINO, GABRIELLI ALVES BATISTA

APELADO: FRANCISCO JOSE DE FREITAS

Advogado(s)
:
ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO DISPOSITIVO. REFORMA DA SENTENÇA QUE IMPLICA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo da ré e negou provimento ao recurso do autor. A embargante alega omissão quanto à declaração de improcedência total da demanda revisional e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2- A controvérsia reside na necessidade de integrar o acórdão para declarar expressamente a improcedência de todos os pedidos da inicial, em razão do provimento do recurso que afastou a única condenação imposta na origem.

III. Razões de decidir

3- O provimento do recurso da ré para afastar a restituição da comissão de permanência, aliado à manutenção da rejeição dos demais pedidos, acarreta o insucesso total da pretensão autoral.

4- A ausência de declaração formal de improcedência total no dispositivo configura omissão sanável via embargos declaratórios, sem que isso importe em modificação indevida do julgado.

5- A sucumbência integral do autor impõe-lhe o dever de suportar a totalidade das custas e honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes
, para integrar o julgado e declarar a improcedência total da ação.

Tese de julgamento: "O provimento de recurso que afasta a única condenação remanescente da sentença de primeiro grau impõe a declaração expressa de improcedência total da ação e a readequação dos ônus de sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; art. 98, § 3º; art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e ACOLHER O RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)